Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710990-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Samir da Conceição dos Santos contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Samir da Conceição dos Santos alega que a decisão embargada está omissa quanto aos riscos do indeferimento do requerimento. Sustenta que o imóvel está com a restrição no cartório de registro de imóveis, o que impede que o proprietário desfaça-se do bem. Explica que o termo de penhora será retirado da matrícula do bem e este poderá ser alienado caso o efeito suspensivo não seja acolhido. Acrescenta que a manutenção da penhora até o julgamento definitivo do agravo de instrumento não interfere no usufruto das prerrogativas de Yulli Moraes de Assunção e Fillipi Moraes de Assunção de proprietários do imóvel. Destaca que a decisão agravada reconheceu a fraude à execução de um dos bens pertencentes a Yulli Moraes de Assunção e Fillipi Moraes de Assunção. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada com a atribuição de efeitos infringentes para deferir o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Fillipi Moraes de Assunção apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 57770219). Yulli Moraes de Assunção não apresentou contrarrazões ao recurso (id 58491431). É o breve relatório. Decido. Samir da Conceição dos Santos alega omissão na decisão embargada quanto ao perigo de dano. Não vislumbro o vício apontado. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) A controvérsia posta à discussão no agravo de instrumento, qual seja, a impenhorabilidade do bem imóvel localizado em Rua 25 Norte, Lote n. 5, Apartamento n. 1.905, Águas Claras/DF em razão da caracterização do óbice previsto na Lei n. 8.009/1990, foi devidamente tratada de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada consignou que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. Afirmou que não basta a simples alegação. Acrescentou que o credor tem o ônus de demonstrar a existência de imóvel diverso em nome da parte devedora quando presentes elementos que indiquem que o imóvel penhorado tem natureza de bem de família. Explicou que o imóvel localizado em QND 13, Lote n. 7, Sala n. 104, Taguatinga/DF não é de propriedade de Filipi Moraes de Assunção. Esclareceu que o instituto da fraude à execução necessita de decisão que reconheça a transferência de bens do devedor em situação de insolvência, bem como a intimação do adquirente para apresentar embargos de terceiro antes de declarar a fraude à execução, procedimento não adotado quanto ao imóvel de matrícula n. 17.987. Pontuou que a alegação de que Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa, Jéssica Oliveira de Assunção desfizeram-se de diversos outros imóveis com o fim de esquivarem-se de suas obrigações trata-se de argumento genérico, desacompanhado de provas que possa influenciar na impenhorabilidade do imóvel em questão. Explicou que a concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração do estado de miséria absoluta, mas necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou da família. Esclareceu que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Confira-se trecho da decisão embargada no que é pertinente ao tema (id 57140140): O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. Não basta, portanto, a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Os autos originários encontram-se instruídos com: 1) registro de matrícula do imóvel localizado em Rua 25 Norte, Lote n. 5, apartamento n. 1.905, Águas Claras/DF com a averbação da compra realizada por Filipi Moraes de Assunção; 2) indicação desse imóvel como residência de Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa nas peças processuais apresentadas e 3) resultado negativo de pesquisa de imóveis em nome de Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa nos cartórios de Brasília, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Planaltina, Sobradinho e Guará (id 165886587 e 165886590 dos autos originários). O credor tem o ônus de demonstrar a existência de imóvel diverso em nome da parte devedora quando presentes elementos que indiquem que o imóvel penhorado tem natureza de bem de família, o que não ocorreu nos autos. Samir da Conceição dos Santos alegou que: 1) Yulli Moraes de Assunção era proprietária do imóvel de localizado em QND 13, Lote n. 7, Sala n. 104, Taguatinga/DF, o qual foi doado a Zacarias de Assunção em evidente fraude à execução; 2) localizou o imóvel de matrícula n. 17.987 que era de propriedade de Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa, Jéssica Oliveira de Assunção, que foi doado a Zacarias de Assunção; 3) Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa, Jéssica Oliveira de Assunção desfizeram-se de diversos outros imóveis com o fim de esquivarem-se de suas obrigações. O imóvel localizado em QND 13, Lote n. 7, Sala n. 104, Taguatinga/DF não é de propriedade de Filipi Moraes de Assunção. A sentença proferida nos autos n. 0728797-67.2023.8.07.0001 reconheceu a fraude à execução e declarou ineficaz a doação do mencionado imóvel realizada por Yulli Moraes de Assunção a Zacarias de Assunção (id 176054556 dos autos originários). O reconhecimento da ineficácia da doação tem como consequência o retorno do imóvel à propriedade da doadora, pessoa diversa de Filipi Moraes de Assunção. O imóvel de matrícula n. 17.987 possui como proprietário Zacarias de Assunção conforme certidão de id 167032947 dos autos originários e não Filipe Moraes de Assunção. A alegação de que o imóvel pertence a Filipe Moraes de Assunção em razão da fraude à execução não merece prosperar. O instituto da fraude à execução necessita de decisão que reconheça a transferência de bens do devedor em situação de insolvência. O art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil exige a intimação do adquirente para apresentar embargos de terceiro antes de declarar a fraude à execução, procedimento não adotado quanto ao imóvel de matrícula n. 17.987. A alegação de que Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa, Jéssica Oliveira de Assunção desfizeram-se de diversos outros imóveis com o fim de esquivarem-se de suas obrigações trata-se de argumento genérico, desacompanhado de provas que possa influenciar na impenhorabilidade do imóvel em questão. Confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes.(...)_(Agravo Interno no Recurso Especial n. 1656079/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3.12.2018, Diário da Justiça Eletrônico 6.12.2018). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados" (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 794.318/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.2.2016, Diário da Justiça Eletrônico 7.3.2016). Concluo, em exame perfunctório dos autos, que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a alteração pretendida. A decisão demonstrou expressamente a ausência do requisito de probabilidade do direito conforme acima transcrito. Explicou que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da presença de dois (2) requisitos cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano. A ausência do requisito da probabilidade do direito torna prescindível a análise do requisito do perigo de dano porquanto são cumulativos. A mera ausência da probabilidade do direito, por óbvio, afasta a possibilidade de deferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O apontado pelo embargante não se trata de omissão, mas de interpretação diversa dos fatos e da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Resta evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator